Tribunal: STF
Processo: HC 235845
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Adilson Orozimbo Dias contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 856.542/RO (documento eletrônico 3).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi preso preventivamente “[...] pela suposta prática do crime tipificado como homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal)” (documento eletrônico 2, p. 2).  



    Neste writ, o impetrante sustenta que:  



    “a) Ausência do Periculum Libertatis



    É imperioso ressaltar que conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer, ou se achar ameaçado de sofrer, violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5°, LXVIII, da Constituição Federal), e quando sua aferição prescindir de dilação probatória. Como sabido, a segregação cautelar é medida excepcional diante da preservação dos valores da liberdade e da presunção de inocência, cabendo sua decretação tão somente quando atendidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em decisão devidamente fundamentada pela autoridade judicial com base na situação fática concreta. Outrossim, menos ainda se mostra presente o periculum libertatis.



    [...]



    Veja que o decreto preventivo contra o paciente apresenta falhas evidentes ao conter apenas argumentos genéricos. Não há evidência de argumentos específicos e concretos relacionados ao caso que justifiquem a prisão preventiva. É pacífica o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a mera gravidade abstrata do delito não é suficiente para concluir pela periculosidade social do agente. O juiz precisa respaldar-se em fatos concretos para afirmar que o status libertatis do agente implica um risco efetivo à sociedade, nunca em conjecturas ou ilações abstratas. (HC 121.183/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, julgamento em 13-05-2014, Dje de 05-06-2014; e HC 115.434/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, 1ª Turma, julgamento em 10-12-2013, DJe de 14-02-2014). Na decisão em questão, o juízo de origem apenas cita as informações colhidas do inquérito policial; todavia, deixa de motivar concretamente porque era indispensável a decretação da prisão preventiva, principalmente diante da possibilidade de aplicação das medidas cautelares. Vale ressaltar que, para sua aplicação, também devem estar presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    [...]



    Com a devida vênia, a presente decisão nos leva a crer que se trata de uma decisão previamente elaborada, na qual o Juízo de Origem utilizou um modelo para otimizar o tempo. Nota-se inclusive que o nome do paciente foi esquecido de ser incluído, sendo realizadas apenas algumas modificações nas informações específicas do caso para que se ajustasse perfeitamente aos autos. Isso nos leva a crer que o direito fundamental à liberdade está sendo tratado, máxima vênia, com negligência, sugerindo que a Autoridade Judicial pode não estar dedicando o tempo necessário para uma análise aprofundada do caso, limitando-se a um simples exercício de adaptação de uma decisão previamente preparada. Inexistem argumentos demonstrando o periculum libertatis do paciente que justificasse a imposição da prisão preventiva.



    [...]



    b) Da Inexistência de Risco À Ordem Pública



    A decisão discorre sobre a tutela da ordem pública que guardaria a prisão cautelar do paciente, sob o argumento de que: (i) ‘Assim, estando o representado solto, nada impedirá de continue na prática de novas infrações penais, colocando em risco a ordem pública, o que, justifica a custódia cautelar’. (ii) ‘In casu, entendo que a prisão preventiva dos representados deve ser decretada a fim de garantir a ordem pública, e garantir a aplicação da lei penal, sobretudo, porque logo após o ocorrido o investigado se evadiu do local, para furtar-se a persecução penal’. Entretanto, o fundamento é inapto a ensejar a prisão do paciente. De pronto, da breve argumentação disposta no decisum, é notório que o conteúdo decisório se pauta em gravidade abstrata da suposta conduta, não em concreta.



    Isso porque, o elemento de que se valeu a decisão para fundamentar o perigo concreto - crime hediondo de homicídio - é inerente ao tipo penal de homicídio que se imputa ao paciente. A própria tipificação e pena culminada ao delito, abrange a dita conduta, sendo a decisão despida de elementos particulares do caso que ultrapasse a mera configuração do suposto crime.



    Se assim não fosse, estariam todas as pessoas suspeitas e acusadas de crimes violentos fadadas à segregação cautelar, o que não se admite no Sistema de justiça brasileiro, ante a excepcionalidade da medida.



    Para além disso, como pontuou a esmerada decisão de decretação da prisão, ‘ordem pública’ guarda polissemia. Entretanto, mesmo em outras conceituações, a situação fática em apreço não ofereceria risco ao critério do art. 312 do CPP.



    [...]



    c) Da Inexistência de Risco à Aplicação da Lei Penal/Instrução Criminal



    Declinou a decisão da autoridade judiciária de que o perigo inerente à liberdade do paciente estaria ligado à: (i) ‘e garantir a aplicação da lei penal, sobretudo, porque logo após o ocorrido o investigado se evadiu do local, para furtar-se a persecução penal’. Ocorre que ambas as Turmas desta Suprema Corte têm rejeitado o fundamento adotado pelo juízo de origem, que considerou a suposta fuga do paciente como obstáculo à substituição da prisão preventiva: [...].



    Assim sendo, novamente não resta demonstrado o periculum libertatis que justifique a excepcional prisão preventiva.



    d) Juízo de Proporcionalidade e Suficiência das Cautelares Diversas



    Por fim, torna-se evidente que tanto o juízo de origem não conduziu a uma avaliação adequada da possibilidade de estabelecer medidas cautelares alternativas para a paciente, como expressamente previsto no art. 282, § 6º, d, do Código de Processo Penal. É importante destacar que a prisão preventiva antecipatória, conforme delineada, é expressamente vedada pelo art. 313, § 2º, do Código de Processo Penal, que estabelece o seguinte: [...].



    Dito de outro modo, contrariando a pacífica orientação da Suprema Corte, (HC 80282-SC, rel. Min. NELSON JOBIM), transformou a prisão cautelar em prima ratio, pois após a vigência da lei 12.403/11, o judiciário fixou entendimento de que sendo possível, a substituição da prisão por cautelares alternativas é dever do juiz aplicá-las, vez que também resguardam os fundamentos do art. 312 do CPP (HC 123235-MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, HC 106446-SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma).



    Além disso, é importante observar que, embora as condições pessoais ou profissionais do paciente por si só não garantam automaticamente o direito de responder ao processo em liberdade, tout cour, para garantir a liberdade, esses fatores devem ser levados em consideração na análise da proporcionalidade da medida cautelar extrema de restrição de liberdade que está sendo aplicada no presente caso, conforme disposto no art. 282, II, do Código de Processo Penal, que estabelece o seguinte: [...].



    O paciente, que possui 57 anos de idade, merece uma consideração especial. Com todo o respeito, parece injusto aprisionar alguém cujo histórico sempre foi pautado pela honestidade e pelo trabalho árduo, além de possuir responsabilidades familiares, com esposa e filhos, e um endereço fixo na Linha 03 Lote 29, Gleba 04, Zona Rural, Município de Ministro Andreazza-RO, CEP. 76.919-000. Diante dessas circunstâncias, mostra-se viável a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Dessa forma, como já demonstrado, proponho a substituição da prisão preventiva existente por medidas cautelares específicas ao caso concreto.



    Acredito que essas medidas são eficazes e apropriadas para mitigar o suposto risco a garantia da ordem pública, especialmente aquelas previstas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX do Código de Processo Penal: [...].” (documento eletrônico 1, pp. 5-7 e 10-15)  



    Ao final, requer:  



    “Pelo exposto, requer a Vossa Excelência: a) a concessão da ordem, liminarmente, no sentido de colocar a paciente em liberdade desde já, independentemente de prestação de informações pela autoridade coatora, consoante as teses alhures expostas, notadamente diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, devendo ser expedido de imediato o competente alvará de soltura e fazendo-se as comunicações de praxe; b) Subsidiariamente, a concessão da ordem liminarmente, no sentido de impor medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal; c) Ao final, após a concessão da ordem, seja confirmada a liminar concedida, a fim de cessar o constrangimento ilegal de maneira definitiva e preservar o Status Libertatis do paciente; d) Seja oficiada a autoridade coatora para, no prazo de quarenta e oito horas, prestar informações; e) A remessa dos autos ao Procurador de Justiça para parecer, no prazo de quarenta e oito horas; Por oportuno, se Vossa Excelência entender adequado, a intimação do subscritor poderá ser feita via e-mail: odair10adv@gmail.com.” (documento eletrônico 1, pp. 18-19)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Este Supremo Tribunal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO POR MOTIVO TORPE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO IMPROVIDO. I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. II – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas do STF, a circunstância de que, ‘embora a prisão temporária tenha sido decretada em 11/01/2023, com posterior conversão em prisão preventiva, em 16/02/2023, até a presente data o paciente permanece foragido’, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Julgados no mesmo sentido. III – Não seria adequado, no caso, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV – Agravo regimental improvido.” (HC 234.411 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (UM CONSUMADO E UM TENTADO), DESOBEDIÊNCIA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 233.316 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/11/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. II – No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado furtar-se à aplicação da lei penal, como no caso, em que o paciente fugiu logo depois de praticar o crime, e assim permaneceu mesmo quando foi beneficiado com outras cautelares alternativas. Precedentes. III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processual Penal, qual seja, para garantir aplicação da lei penal, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.023 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023, grifei)  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, bem como o fato de o paciente estar foragido. 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Agravo regimental não provido.” (documento eletrônico 3, pp. 2-3, grifei)  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da legitimidade da prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.  



    Consta do acórdão impugnado que “[o] Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, bem como o fato de o paciente estar foragido”. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e o fato de o paciente estar foragido, mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva.  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator